Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740538-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LAIZA CAVALCANTI VALENTIM RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: NILO SÉRGIO SANTOS LANZA MOURA DESPACHO Considerando a certidão de ID 43675386, intime-se a Defensoria Pública para informar o endereço do interessado Nilo Sérgio Santos Lanza Moura a fim de que seja intimado a apresentar resposta nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. BRASÍLIA-DF, 27 de fevereiro de 2023 17:51:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora